Tribunal: TJMT
Processo: 0000567-39.2016.8.11.0050
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0000567-39.2016.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), KLENNER AMBROSIO VITORINO - CPF: 931.435.081-91 (APELADO), ELISABETE APARECIDA BASSANI - CPF: 954.828.900-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0000567-39.2016.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.°
0000567-39.2016.8.11.0050

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Klener Ambrósio Vitorino.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA – AFASTAMENTO EQUIVOCADO DO SERVIDOR – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR PECULATO – CORREÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO POUCOS DIAS DEPOIS -
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido quando a administração rapidamente reconhece o equívoco cometido e revoga o ato de remoção do servidor, que sequer chegou a ser concretizado

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0000567-39.2016.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.°
0000567-39.2016.8.11.0050

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Klenner Ambrósio Vitorino.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

Sentença
(Id. 204484042)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia equivalente a 15 (quinze) salários mínimos a título de indenização por danos morais ao autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204484048): requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0000567-39.2016.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.°
0000567-39.2016.8.11.0050

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Klenner Ambrósio Vitorino.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Klenner Ambrósio Vitorino em face do Estado de Mato Grosso, por via da qual sustenta que é servidor público estadual, ocupando o cargo de policial penal e que

foi réu, juntamente com outro colega, em ação criminal no ano de 2015, na qual foram acusados do crime de peculato.

Afirma que, a despeito de ter sido absolvido, recebeu, no dia 11/01/2016, ofício de sua diretora, informando que havia sido publicada a sua remoção.

Entretanto, sustenta que a remoção foi equivocada, uma vez que apenas o outro réu envolvido na ação penal foi condenado.

Salienta que, no dia 13/01/2016, foi enviado
e-mail
ao presídio em que era lotado, informado o equívoco.

Ressalta que, em razão desses fatos, passou por situações constrangedoras no ambiente de trabalho, pois ninguém mais acreditava que o que aconteceu foi um erro do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação do ente público estadual ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, estes consubstanciados, hipoteticamente, em futura e eventual privação em assumir cargos maiores dentro das unidades prisionais, o que configura, segundo entende, perda de uma chance.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o requerido.

Da análise dos autos, observa-se que o autor é servidor público estadual efetivo (policial penal) e respondeu a processo criminal pela prática do crime de peculato, juntamente com um colega de trabalho.

A sentença penal reconheceu a autoria e materialidade do crime com relação ao seu colega de trabalho, mas absolveu o requerente.

Outrossim, verifica-se que ato de remoção, que deveria ter sido direcionado apenas ao acusado condenado, acabou se estendendo à pessoa do demandante, tendo sido encaminhado ofício determinando a sua remoção, com a publicação do ato administrativo no diário oficial no dia 11/01/2016.

Todavia, o que se constata é que depois de apenas 02 (dois) dias, ou seja, na data de 13/01/2016, houve a retificação do ato, por via do
e-mail
constante do Id. 204484042, enviado pela gerência de provimento, manutenção e monitoramento da coordenadoria de gestão de pessoas da secretaria de administração, no qual consta a informação de que o autor deveria continuar trabalhando normalmente na unidade prisional de Campo Novo do Parecis-MT. O ato de remoção foi declarado nulo também via diário oficial.

Além disso, fato é que a remoção sequer chegou a se concretizar, o autor permaneceu trabalhando na unidade em questão e percebendo seu salário normalmente.

Insta consignar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo. No entanto, pode analisar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

Nessa conjectura, em que pese o equívoco cometido pela administração ao determinar a remoção do autor quando deveria praticar tal ato somente contra o colega condenado, observa-se que a questão foi rapidamente solucionada, tendo a administração prontamente corrigido o erro e anulado o ato em comento 02 (dois) dias após.

O autor sequer chegou a deixar de trabalhar, tampouco foi efetivamente removido. Não parou, também, de receber o seu salário.

A mera determinação e remoção, por si só, não é capaz de gerar danos morais, especialmente quando sequer o hipotético motivo foi exposto no ato administrativo.

Em casos semelhantes, assim tem se posicionado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PENA DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO ADMINISTRATIVAMENTE – REINTEGRAÇÃO - COBRANÇA DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO DA CORPORAÇÃO – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO EVIDENCIADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Uma vez reconhecida a nulidade da demissão do servidor e determinada a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, inegável o seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou afastado, a teor do que dispõe o art. 35, caput, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990. 2. Não há falar na litigância de má fé, sob o fundamento de que determinado o pagamento de valor já pago ao requerente e diverso da tabela salarial devida, quando a decisão judicial ainda pende de liquidação, na qual possível o cálculo conforme o subsídio correto e descontando-se aquilo que já fora pago. Decidir de modo diverso aproximaria o julgado da ofensa ao princípio do acesso à jurisdição. 3. A reintegração ao serviço público, por si só, não é ato capaz de ensejar indenização por danos morais a ser suportada pela Administração Pública, sobretudo, quando a demissão se dá por decisão fundamentada, prolatada em processo administrativo no qual oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, e, por outro lado, a reintegração não for motivada em falha ou vício processual, em ilegalidade ou arbitrariedade do ato demissório, mas na conveniência e na oportunidade. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

(TJ-MT 00325898520138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)”.

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. 2 – Considerando a inobservância da legislação municipal, que exige que os servidores efetivos, indicados para compor a Comissão Processante, sejam ocupantes de cargo de nível superior ou do mesmo nível do acusado, conclui-se pela irregularidade do Processo Administrativo. 3 - Ao servidor acusado é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente e por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, a ausência de intimação acerca da audiência para oitiva das testemunhas, configura irregularidade. 4 - O servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. 5 - O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si. 6 - Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ. 7 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT 00012466220168110107 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2021)”.

“APELAÇÃO CIVEL – REEXAME NECESSÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AFASTADA- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- NÃO CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1-Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013). 2-O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si. 3-Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ. 4-Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT 10345821020178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)”.

Diante disso, concluo que a sentença de primeiro grau merece ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024